Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-42.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009140-42.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LAERCIO RODRIGUES MORAIS - CPF: 013.359.692-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ n. 547/2024.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO APÓS INTIMAÇÕES PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 4.032,96, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do descumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ n. 547/2024. O juízo de origem consignou que o ente municipal, intimado em duas oportunidades para comprovar a adoção de medidas administrativas prévias — como tentativa de solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa ou providências equivalentes — não apresentou comprovação documental adequada, limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de decreto municipal que disciplina parcelamento de créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, por ausência de comprovação das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF, quando o ente público não comprova a adoção das providências administrativas.

III. Razões de decidir

3. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou vedação à decisão surpresa quando o ente público é previamente intimado para emendar a petição inicial e comprovar o atendimento das exigências legais, sendo-lhe oportunizada manifestação nos autos.

4.
A concessão de prazo para adequação da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade quando a parte permanece inerte ou apresenta manifestação insuficiente para atender às determinações judiciais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), estabelece que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia adoção de providências administrativas voltadas à solução extrajudicial do crédito, notadamente tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo justificativa de eficiência administrativa.

6.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o entendimento firmado pelo STF e determina que o ajuizamento da execução fiscal esteja condicionado à comprovação de pelo menos uma das providências previstas em seu art. 3º, como o protesto do título, inscrição em cadastros de inadimplentes, averbação em registros de bens ou indicação concreta de bens penhoráveis.

7.
A mera referência genérica à existência de decreto municipal que disciplina parcelamento de créditos tributários não comprova a tentativa concreta de solução administrativa em relação ao débito específico executado, tampouco supre a exigência de demonstração documental das medidas prévias estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

8.
A inércia do ente público em cumprir as determinações judiciais para regularização da petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas pelo juízo, evidencia a ausência de interesse processual e autoriza o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do CPC.

9. A execução foi proposta em 02/04/2025, após o julgamento do Tema 1.184 (em 19/12/2023) e a publicação da Resolução CNJ n. 547/2024 (em 22/02/2024), o que afasta a aplicação do regime de transição previsto no item 3 do referido Tema, reservado às execuções em curso na data do julgamento.
10. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede o ente público de promover nova execução fiscal, desde que demonstrada a adoção prévia das medidas administrativas exigidas, inexistindo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação à decisão surpresa quando o ente público é previamente intimado para emendar a petição inicial e comprovar o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2.O ajuizamento de execução fiscal após o julgamento do Tema 1.184 do STF exige a comprovação de providências administrativas prévias (tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA), destinadas à solução extrajudicial do crédito tributário.

3. A ausência de comprovação documental das medidas previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza falta de interesse de agir e autoriza o indeferimento da petição inicial da execução fiscal.

4. O regime de transição previsto no Tema 1.184 do STF, que admite a suspensão do processo para adoção das providências administrativas, aplica-se apenas às execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, e 103-B, § 4º, I; CPC, arts. 9º, 10, 319, 321, parágrafo único, 330, III, 485, I e § 3º, e 486.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação n. 1003231-45.2024.8.11.0050, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2025; TJMT, Apelação n. 1003569-19.2024.8.11.0050, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra, que
que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso III, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Alega que não lhe foi oportunizada manifestação adequada para adoção das medidas exigidas, nem concedida a possibilidade de suspensão do processo para realização das providências administrativas, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Argumenta, ainda, que o entendimento firmado no
Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
não impede a suspensão da execução fiscal para adoção das providências administrativas prévias, devendo ser respeitada a
autonomia do ente federado
para disciplinar a cobrança de seus créditos tributários.

Afirma também que a extinção do feito por valor considerado reduzido implicaria prejuízo ao erário e violação aos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.

Alega, ainda, que a extinção prematura do feito viola os princípios da eficiência e da segurança jurídica e que o juízo não teria considerado que o protesto havia sido supostamente efetivado, ainda que sem juntada de documentos.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para cumprimento das exigências administrativas.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta em 02/04/2025, com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 1907/2025, referente à cobrança de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, cujo valor consolidado, atribuído à causa, não ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, perfazendo o montante de R$ 4.032,96 (quatro mil, trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

Ao receber o feito, o Magistrado de origem proferiu despacho, ID 349083908, nos seguintes termos:

“Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS.

Nesse sentido, a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, instituiu medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das Execuções Fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral pelo STF.

II – Sendo assim, em sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE a presente Execução Fiscal aos REQUISITOS exigidos na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no seguinte sentido:

(i)APRESENTE, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 547/2024, prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, as quais podem ser comprovadas por meio da existência de Lei geral de parcelamento ou oferecimento de alguma vantagem para o pagamento do débito, satisfazendo, assim, a exigência de tentativa de conciliação; ou, ainda, notificação à Parte Executada para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal, configurando, dessa forma, a adoção de solução administrativa;

(ii) APRESENTE, nos termos do art. 3º, da Resolução nº 547/2024, prévio protesto do título ou, na sua impossibilidade, comprove a comunicação de inscrição cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte Executada.

III – Com o aporte, CONCLUSO para análise quanto ao recebimento da inicial. [...]

A Fazenda Pública, contudo, manifestou-se em 20/05/2025 (ID 349083909), requerendo a dilação do prazo por mais 30 dias úteis.

Em 11/08/2025, o Magistrado
singular, reiterou a intimação do Exequente para que
no prazo de 15 (quinze) dias, adeque a Execução Fiscal aos requisitos exigidos na Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ,

O Ente Municipal foi intimado da referida determinação, todavia, não comprovou as medidas prévias exigidas (protesto, prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. E, limitou-se a afirmar que
as exigências da Resolução CNJ n. 547/2024 já estariam atendidas na própria petição inicial
, sustentando que a tentativa de solução administrativa prévia ocorreria por meio do
Decreto Municipal n. 09/2015
, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários, razão pela qual requereu o
prosseguimento da execução fiscal.

Defendeu, ainda, que
a Resolução CNJ n. 547/2024 não exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos previstos em seu art. 3º
, de modo que a existência de mecanismo administrativo de parcelamento já seria suficiente para atender à finalidade da norma e evidenciar a boa-fé da Fazenda Pública.

Assim o Juiz condutor do feito prolatou a sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] É o Relatório. Decido. Sabe-se que o Juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, concederá o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa, a parte Exequente foi intimada EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS para adequar a petição inicial aos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 547/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das Execuções Fiscais, em consonância com o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Em ambas as intimações, o Município deixou de atender integralmente às determinações judiciais. A última petição intitulada "ESCLARECIMENTOS QUANTO À EMENDA À INICIAL", revela-se MANIFESTAMENTE INSUFICIENTE e GENÉRICA, limitando-se a afirmar, sem comprovação documental adequada, que as “adequações” já estariam presentes na exordial.

Todavia, a análise detida dos autos demonstra que não há, de fato, o cumprimento efetivo das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente quanto ao disposto em seu art. 3º, que estabelece como requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal: “Art. 3º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá da adoção prévia de pelo menos uma das seguintes providências: I – prévio protesto do título; II – comprovação da comunicação de inscrição em cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; III – existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou IV – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte executada.”

A MERA REFERÊNCIA ao DECRETO MUNICIPAL nº 09/2015, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários, NÃO COMPROVA a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa específica em relação ao débito ora executado. Tampouco foram acostados aos autos documentos que demonstrem a adoção de qualquer das providências previstas nos incisos do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

A INDICAÇÃO GENÉRICA de que "É POSSÍVEL A PENHORA DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS" na petição inicial não atende à determinação judicial de INDICAÇÃO ESPECÍFICA e concreta de bens penhoráveis, com dados suficientes à sua identificação, conforme expressamente exigido no despacho de 08/08/2025.

Destarte, evidencia-se a INÉRCIA QUALIFICADA do Município Exequente, que, mesmo após DUAS OPORTUNIDADES de REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, permaneceu OMISSO quanto ao CUMPRIMENTO das DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, limitando-se a apresentar MANIFESTAÇÃO EVASIVA e DESPROVIDA de DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

O TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou as seguintes Teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

[...]

Diante desse quadro alarmante, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o ajuizamento de Execuções Fiscais deve ser precedido de PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS CONCRETAS, notadamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, como forma de racionalizar a utilização do aparato judiciário e resguardar o princípio da eficiência.

Na esteira desse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional para formular políticas públicas voltadas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário (CF/1988, art. 103-B, § 4º, inciso I), editou a Resolução nº 547/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das Execuções Fiscais pendentes no Poder Judiciário.

O INTERESSE de AGIR constitui condição da ação que deve estar presente não apenas no momento da propositura da demanda, mas também ao longo de toda a tramitação processual, podendo sua ausência ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC/2015.

O INTERESSE PROCESSUAL desdobra-se em dois elementos: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via eleita. No caso das Execuções Fiscais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, estabeleceu que a necessidade e a adequação da via judicial devem ser aferidas à luz do princípio constitucional da eficiência (CF/1988, art. 37, caput).

No presente caso, a INÉRCIA REITERADA do Município Exequente em atender às determinações judiciais para comprovação das providências prévias ao ajuizamento da execução fiscal revela, de forma inequívoca, a AUSÊNCIA de INTERESSE PROCESSUAL concreto e atual na persecução da cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

Registre-se, por derradeiro, que a presente extinção do processo sem resolução de mérito não impede que o Município Exequente, caso persista interesse na cobrança judicial do crédito tributário e verificada a subsistência do prazo prescricional, promova nova Execução Fiscal, desde que observadas as exigências legais e regulamentares aplicáveis, notadamente aquelas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção sem resolução de mérito não produz coisa julgada material, nos termos do art. 486 do CPC/2015, de modo que o Município poderá renovar a demanda, comprovando, desta feita, a adoção das providências administrativas prévias estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Todavia, DEVERÁ o ENTE PÚBLICO DEMONSTRAR, de FORMA CONCRETA e DOCUMENTADA, a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa específica em relação ao débito a ser executado, bem como o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa ou, alternativamente, a comprovação de inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a existência de AVERBAÇÃO nos ÓRGÃOS de REGISTRO DE BENS, ou a INDICAÇÃO ESPECÍFICA e CONCRETA de BENS ou DIREITOS PENHORÁVEIS de TITULARIDADE do EXECUTADO, com dados suficientes à sua identificação.

A mera referência genérica a Decretos Municipais que regulamentam o parcelamento de créditos tributários ou a alegações vagas sobre a possibilidade de penhora de bens não são suficientes para caracterizar o cumprimento das exigências estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dessa forma, evidenciado o descumprimento da determinação judicial, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

“Ex positis”, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, ao que JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso III, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024.. [...]”

Dessa sentença, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em 02/04/2025, para a cobrança de débito no valor de
R$ 4.032,96 (quatro mil, trinta e dois reais e noventa e seis centavos)
, ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando já julgado o Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal (publicado em 02/04/2024), que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Intimada, a Fazenda Pública Municipal apresentou manifestação intitulada “esclarecimentos quanto à emenda à inicial”, na qual,
não comprovou as medidas prévias exigidas e alegou apenas que
a existência de parcelamento administrativo previsto em decreto municipal já atenderia às exigências da Resolução do CNJ
.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso dos autos
.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, o aludido pedido de suspensão do feito, para então adotar as medidas, não é aplicável na hipótese, porquanto as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Dessa feita, a propositura de ações de execução fiscal, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, de modo que se justifica a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Consoante citado alhures, verifica-se que a ação de base foi interposta após o julgamento do Tema 1.184/STF, sem a comprovação das medidas cumulativas firmadas na referida tese, dessa forma, não há falar em suspensão do feito, sendo certo que
o item 3 do aludido Tema se aplica às ações de execuções fiscais que estavam em andamento, quando do julgamento deste precedente qualificado, e não com relação às novas ações.

Ademais, inexiste prejuízo à Fazenda Pública, que, após a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184/STF e Resolução 547/2024/CNJ, poderá propor nova ação de execução fiscal.

Portanto, carece a ação de execução fiscal dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, posto que ao ente municipal foi concedido prazo para apresentar, nos autos, a prévia adoção das medidas para ingressar com a presente execução fiscal.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir. (N.U 1003231-45.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025; N.U 1003569-19.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Nesse contexto, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução n. 547/2024 do CNJ, de modo que carece a ação de execução fiscal, em análise, dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026